Tribunal: TJMT
Processo: 1041701-80.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041701-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO PAIXAO ALVES FREIRE - CPF: 361.675.501-82 (APELANTE), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ADOTADA POR ESTA ÂMARA JULGADORA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 1013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento apenas da matéria impugnada, sob pena de incorrer em
error improcedendo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Paulo Paixao Alves Freire em face de sentença proferida pelo juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
- MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1041701-80.2021.8.11.0041, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, a fim de
declarar
a inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados, condenando o recorrido ao pagamento
de R$ 11.330,88 (onze mil trezentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação, a título de repetição de indébito; danos morais no importe de R$ 8.000,000 (oito mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento
, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (
ID. 196963248).

Alega que a sentença deve ser reformada no que tange a condenação à repetição do indébito, uma vez que apesar do valor de R$ 11.330,88 (onze mil trezentos e trinta reais), representar o dobro do valor de R$ 5.665,54 (cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a limitação do
quantum
devido a título de repetição do indébito, considerando apenas os descontos realizados até a data do ajuizamento da inicial e desconsiderando os descontos indevidamente realizados durante o curso do processo, não coaduna com o fundamento disposto na sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança oriunda de contratos cuja a validade não foi comprovada.

Assevera que

tratando-se de obrigação de trato sucessivo, vez que os descontos das parcelas questionadas no presente feito ocorreram mensalmente, diretamente da folha de pagamento do recorrente, não cessando com o ajuizamento da ação, tampouco após a prolação da sentença, deve-se abranger o ato lesivo continuado pelo banco recorrido, uma vez que os descontos decorrem de obrigação inexigível, assim reconhecida pelo Juízo.

Argumenta que nessa esteira de entendimento, a sentença deve ser modificada, apenas na parte para constar como devida a restituição em dobro dos valores descontados diretamente da folha de pagamento do recorrente, desde a sua efetivação, cujo valor devido a título de repetição do indébito deverá ser apurado na liquidação da sentença, com a determinação para que o recorrido cesse imediatamente com os descontos, visto que, oriundos de obrigação declarada inexigível..

Ao término pugna pelo provimento do recurso (ID. 196963264).

Em suas contrarrazões o apelado refuta as argumentações deduzidas pelo recorrente, postulando pelo desprovimento do recurso (ID. 196963268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta pelo apelado em desfavor do Banco apelante, com o escopo de declarar a nulidade do débito efetuado pela Instituição Financeira, junto a seu benefício previdenciário.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, para
declarar
a inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados, condenando o recorrido ao pagamento
de R$ 11.330,88 (onze mil trezentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação, a título de repetição de indébito; danos morais no importe de R$ 8.000,000 (oito mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento
, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais se arbitram em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dos autos verifica-se que o apelante irresigna-se quanto à condenação atinente a repetição de indébito, ao argumento de que o valor
de R$ 11.330,88 (onze mil trezentos e trinta reais), fixado na sentença, corresponde ao dobro representa o dobro do valor de R$ 5.665,54 (cinco mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), descontados da folha de pagamento do autor até a data do ajuizamento da ação, contudo, o valor da repetição de indébito em dobro só poderia ser realmente apurado, em liquidação de sentença, após a efetiva suspensão dos descontos indevidos.

Anotando ainda que a sentença deve ser reformada apenas para constar como devida a restituição em dobro dos valores descontados diretamente da folha de pagamento do autor, desde a sua efetivação, a ser apurado o montante devido na fase de liquidação de sentença, ante a continuidade do ato lesivo e do trato sucessivo.

Pois bem.

Inicialmente, mister consignar que a
repetição do indébito é a devolução de qualquer valor cobrado indevidamente, com previsão legal em nosso Código de Defesa do Consumidor (artigo 42), sendo certo que a cobrança indevida de dívida é reputada como ato ilícito, e, portanto, passível de sanção civil.

Não obstante, este julgador filia-se ao entendimento de que havendo pagamento indevido pelo consumidor de cobrança reconhecidamente ilegal, somado a eventual condenação por dano moral, como ocorre no caso em comento (ID. 196963248), a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Nesse sentido, esta egrégia Câmara Cível tem decidido casos semelhantes. Senão Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

Não comprovado pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou benefício previdenciário da autora, ensejando a restituição do indébito.

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito”. (N.U 1000777-55.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

No caso em apreço, uma vez que inexiste recurso voluntário da Instituição Financeira, tendo esta, inclusive, anuído com a sentença atacada, pois pleiteou por sua manutenção na íntegra (ID. 196963268), este julgador fica adstrito, apenas e tão somente, a análise das razões recursais manejadas pelo recorrente, não podendo modificar qualquer matéria que não seja devolvida à análise deste Sodalício (artigo 1013 Código de Processo Civil), sob pena de incorrer em
error improcedendo.

Assim sendo, diante de entendimento contrário, que não pode ser levado em consideração na análise deste caso em específico, tenho por manter incólume a sentença fustigada, por seus próprios fundamentos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024